Tribunal: STF
Processo: ARE 1532522
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONSIDERADO INCABÍVEL PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar remessa necessária e apelação, assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. NOMEAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES ATUAIS DO STF, DO STJ E DESTA CORTE. REMESSA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 



1. A administração Pública tem a obrigação de preencher as vagas previstas no edital até o final de seu prazo de validade. 



2. O candidato aprovado e classificado para cadastro de reserva goza apenas de mera expectativa de direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. 



3. É inconcebível a nomeação de um candidato classificado em concurso público para provimento de cargo inexistente, uma vez que a contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da CF/1988), não tem o condão de criar cargo público. Atribuição conferida única e exclusivamente à lei formal.



4. ‘Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso têm apenas expectativa de direito à nomeação, apenas exsurgindo direito subjetivo à nomeação no caso de preterição arbitrária e imotivada. Precedentes. A contratação de servidor temporário para o exercício das funções correspondentes ao cargo para o qual aprovado o candidato não importa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a contratação por tempo determinado tem por finalidade atender a necessidade temporária (art. 37, IX, da Constituição da República) e onera o orçamento público apenas no período determinado.’ (STJ – AgInt no MS 22126/DF, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018). 



5. Remessa e apelo conhecidos e providos. Sentença reformada.” (Doc. 5, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 10).



    Maria Regiane Souza de Abreu interpôs recurso especial (Doc. 8), tendo a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negado-lhe seguimento (Doc. 13), motivo pelo qual interpôs agravo (Doc. 15), o qual não foi conhecido pela referida Vice-Presidência, por incabível (Doc. 16).



    Maria Regiane Souza de Abreu interpôs, então, recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, caput e incisos I, II, III, IV E IX, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (Doc. 39).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por intempestividade (Doc. 19). Irresignada, Maria Regiane Souza de Abreu interpôs o presente agravo (Doc. 21).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 784 (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, sob o entendimento de que “o recurso extraordinário foi inadmitido por ser manifestamente intempestivo” (Doc. 25, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à Vice-Presidência do Tribunal de origem.



    In casu, cuida-se de recurso extraordinário manifestamente intempestivo.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a interposição de recurso considerado incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos no ARE 1.317.171-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/06/2021; no AI 806.243-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2007; no RE 738.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/09/2016; e no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017.



    O termo inicial para interposição do recurso extraordinário é a data da publicação do acórdão que se pretende ver reformado e não do despacho que não conhece de agravo em recurso especial.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente